Tribunal: TJSP
Processo: 0001316-78.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Título executivo determinara sistema 'home care' à paciente. Na ocasião, constara serviço de enfermagem de 24 horas. Posteriormente, em decorrência de alteração para melhor do estado de saúde, o próprio médico que antes recomendara enfermagem de 24 horas apontara a redução para 6 horas. Validade e eficácia do que fora prescrito pelo

Ementa:
Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Título executivo determinara sistema 'home care' à paciente. Na ocasião, constara serviço de enfermagem de 24 horas. Posteriormente, em decorrência de alteração para melhor do estado de saúde, o próprio médico que antes recomendara enfermagem de 24 horas apontara a redução para 6 horas. Validade e eficácia do que fora prescrito pelo médico responsável pelo tratamento. Apelante deixara de se alimentar pelo sistema de gastrostomia, além de não necessitar de curativos outros. Redução apontada em condições de prevalecer. Devido processo legal observado. Cerceamento de defesa não configurado. Não se trata de processo de conhecimento amplo. Coisa julgada se limitara ao que fora determinado pelo médico responsável. Aspecto dinâmico e não estático, levando em conta a evolução do estado de saúde da paciente. Alegação de que o Ministério Público não se manifestara não tem consistência. Ausência de irregularidade processual. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001316-78.2020.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que são apelantes
ANTONIA RIBEIRO GATTI (POR CURADOR) e ANTONIO ROBERTO GATTI
(CURADOR(A)), é apelado UNIMED DE ANDRADINA - COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001316-78.2020.8.26.0024 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 0.001.316-78.2020.8.26.0024
Apelante:
ANTONIA RIBEIRO GATTI (POR CURADOR)
Apelada:
UNIMED DE ANDRADINA
COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
Comarca:
ANDRADINA
Voto n.o 46.525
Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Plano
de saúde. Título executivo determinara sistema 'home
care' à paciente. Na ocasião, constara serviço de
enfermagem
de
24
horas.
Posteriormente,
em
decorrência de alteração para melhor do estado de
saúde, o próprio médico que antes recomendara
enfermagem de 24 horas apontara a redução para 6
horas. Validade e eficácia do que fora prescrito pelo
médico responsável pelo tratamento. Apelante deixara
de se alimentar pelo sistema de gastrostomia, além de
não necessitar de curativos outros. Redução apontada
em condições de prevalecer. Devido processo legal
observado. Cerceamento de defesa não configurado.
Não se trata de processo de conhecimento amplo. Coisa
julgada se limitara ao que fora determinado pelo
médico responsável. Aspecto dinâmico e não estático,
levando em conta a evolução do estado de saúde da
paciente. Alegação de que o Ministério Público não se
manifestara não tem consistência. Ausência de
irregularidade processual. Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001316-78.2020.8.26.0024 -Voto no
3
base na r. sentença de págs. 101/102, que acolheu impugnação ao
cumprimento de sentença, envolvendo obrigação de fazer - sistema home care
- em que o próprio médico, que antes determinara enfermagem de 24 horas,
posteriormente reduzira para 6 horas, haja vista a melhora no estado de saúde
da paciente.
Alega a apelante que houve nulidade processual, ante a
ausência de intimação e manifestação do Ministério Público, além de enfatizar
que não fora oportunizado que o parquet ofertasse parecer, tirando a chance de
produção de provas. A seguir mencionou a ocorrência de cerceamento de
defesa, porquanto a sentença precoce não observara o necessário, impedindo
que se consumassem as provas destinadas a embasar as alegações. Na
sequência fez referência sobre a inadequação da via eleita, pois existe sentença
transitada em julgado, não bastando simples ilações em impugnação ao
cumprimento para tentar rediscutir o mérito do julgado definitivo, dando
ênfase sobre a coisa julgada. Continuando destacou questão meritória
enfrentada pela manifestação à impugnação ignorada pelo juiz a quo, uma vez
que a alegação de que o curador da apelante tenha solicitado redução do
tratamento é falsa, já que a apelada não apresentou prova neste sentido,
cabendo o reconhecimento da inadimplência, com a aplicação de multa por
litigância de má-fé. Prosseguindo expôs que o médico fora induzido a fazer
observação para redução de serviço de enfermagem, baseando-se em tabela de
pontuação aritmética, não permitindo que se analisasse pormenorizadamente o
necessário, pois a autora não se alimenta sozinha e não anda, somente fora
retirada a sonda de gastrostomia. Por último, requereu o provimento do apelo,
para que a sentença seja anulada, além de pugnar pela multa por litigância de
má-fé e alteração da sucumbência.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente
a pretensão da apelante, págs. 126/134.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001316-78.2020.8.26.0024 -Voto no
4
O próprio médico que reconhecera a necessidade do
sistema home care, a qual ainda permanece, e recomendara anteriormente
enfermagem por 24 horas, é quem reduzira o tempo para 6 horas, conforme
disposto na pág. 81, mencionando que nova avaliação ocorreria após 6 meses,
portanto, não há que se falar em inobservância de questão estritamente técnica.
Ademais, quando o médico apontara a necessidade do
sistema home care, observados os horários correspondentes e os itens
correlatos ao tratamento, nada havia que caracterizasse a inobservância
técnica, contudo, quando após evolução do estado de saúde da paciente foi
apontada a redução na enfermagem para 6 horas, aí, misteriosamente, ocorrera
a alegada incoerência, o que não pode sobressair.
A própria apelante reconhece que não mais utiliza a
alimentação por gastrostomia, logo, está configurada a evolução, felizmente,
da enferma, sendo público e notório que a alimentação por esta forma
realmente exige sonda e outros itens correlatos que requerem cuidados
maiores, porém, em decorrência da alteração, inclusive caracterizada como
recuperação parcial da segurada, a redução temporal da enfermagem deve
prevalecer, haja vista que a recomendação médica assim determinara.
Frise-se que o cumprimento de sentença difere do
processo de conhecimento amplo, não cabendo, assim, a produção de prova,
mesmo porque, a determinação de obrigação de cobertura de home care com
trânsito em julgado é dinâmica e leva em conta o estado de saúde da paciente,
ou seja, fica sempre a critério médico a modificação, a intensidade ou a
redução do tratamento.
Destarte, não se vislumbra o alegado cerceamento de
defesa, mesmo porque, o devido processo legal se faz presente, pois a
flexibilização da coisa julgada no caso em exame deve preponderar, uma vez
que não é estática, mas, ao contrário, está vinculada exatamente às condições
do paciente, não havendo nenhuma afronta à coisa julgada.
De outra banda, a inicial não faz referência sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001316-78.2020.8.26.0024 -Voto no
5
participação do Ministério Público, tanto que requer expressamente à pág. 02,
que seja enviada cópia dos autos ao Ministério Público para apurar crime de
desobediência, portanto, não há que se falar na necessidade da intimação e
manifestação do parquet neste cumprimento de sentença, sobretudo porque
não restou configurada nenhuma lesividade ao polo ativo.
Desta maneira, não se vislumbra supedâneo para a
alteração da decisão em exame, que se apresenta clara e precisa, além de
devidamente fundamentada.
Outrossim, não restaram verificadas as hipóteses de
litigância de má-fé previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, sendo
inviável a imposição de penalidade ao polo passivo.
Por último, em decorrência do desfecho do recurso,
majora-se a verba honorária para R$3.000,00, em observância ao artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, ressalvado o disposto no artigo 98, §3o, do
mesmo Estatuto Processual, em caso de execução, diante da gratuidade de
justiça.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
P302